Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-65.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO SUSCITADO PELO JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (JUÍZO SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIMES COMETIDOS CONTRA MULHER. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. APLICAÇÃO DA LEI n° 11.340/2006. Constatado que os crimes em apuração foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima do sexo feminino, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei Maria da Penha, com definição da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher. A Lei n° 14.550/2023 promoveu a inclusão do artigo 40-A, na Lei n° 11.340/2006, o qual dispõe que a Lei Maria da Penha será aplicada a todas as situações previstas em seu artigo 5°, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Assim, sendo a vítima do sexo feminino e tendo sido praticada a violência em contexto de relação doméstica e familiar, imperiosa a aplicação dos ditames da Lei n° 11.340/2006, o que atrai a competência da Justiça especializada. O fato de a suposta agressora ser do sexo feminino não afasta a aplicação da Lei n° 11.340/2006, pois a mulher também pode ser sujeito ativo das condutas criminalizadas pela norma, quando a violência é praticada no âmbito familiar. Tendo em vista que todos os crimes em apuração - que motivaram o pedido de medidas protetivas de urgência - foram praticados no âmbito de relação íntima de afeto, a competência para julgamento dos fatos em apuração é do Juizado especializado. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.